Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-98.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-98.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOLLAS AUGUSTO CARVALHO GOULART - CPF: 043.662.221-16 (APELANTE), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.436.610/0001-84 (APELADO), THIAGO BONACCORSI FERNANDINO - CPF: 067.166.856-00 (ADVOGADO), GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO - CPF: 049.379.586-31 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MAIS VIAGENS TURISMO E LAZER (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), NICOLLAS AUGUSTO CARVALHO GOULART - CPF: 043.662.221-16 (APELADO), GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.436.610/0001-84 (APELANTE), GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO - CPF: 049.379.586-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (NICOLLAS AUGUSTO CARVALHO GOULART) PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU (GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS) NÃO PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO –
RECUSA DO PAGAMENTO -
ARGUIÇÃO DE PNEUS EM MAU ESTADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, II, DO CPC –
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA –
COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESSALVA NECESSÁRIA QUANTO AO RESSARCIMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS
PRO RATA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Quando a Seguradora não produz prova satisfatória da alegada má conservação da moto que se envolveu no acidente, é devida a cobertura securitária, por força do art. 373, II, do CPC.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.

A cobertura do sinistro deve respeitar os limites constantes na apólice.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(art. 86 do CPC)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento apenas dos prejuízos materiais nos limites descritos nas cláusulas 13.2 e seguintes da apólice.

Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas,
pro rata
, às custas e aos honorários de 15% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação no tocante ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Este alega que o dano moral está comprovado e consistiria no fato de ter permanecido por 1 ano e 8 meses sem a sua motocicleta, que utilizava para ir à faculdade, ao trabalho (garçom) entre outras atividades. Pede seu arbitramento em R$10.000,00.

Sustenta que o juízo de origem se amparou na cláusula 13.2 do Contrato, que dispõe sobre perda total do veículo.

Diz que é viável o conserto, o que deverá ser observado em fase de liquidação de sentença, e que por isso referida cláusula não deve necessariamente ser considerada.

Busca a reforma do
decisum
nesse ponto “
para fins de apenas constar a reparação integral do dano material nos termos da apólice, retirando-se a expressão “conforme cláusula 13.2 e seguintes
”.

Pleiteia também a condenação da ré ao pagamento integral das custas e honorários.

Contrarrazões no id. 127051776.

A ré, por sua vez, argui que a negativa de cobertura é lícita pois se deu em virtude de irregularidades das quais o apelado tinha conhecimento, portanto não faria jus ao ressarcimento por danos materiais. Sob o argumento de que ele não observou o item 4.7, incisos, XXXII e XXXIV, do PBAR, pugna pela reforma da sentença.

Assinala que o próprio autor afirmou que foi obrigado a conduzir sua moto para o acostamento em razão da ultrapassagem arriscada realizada por outro motorista, por isso perdeu o controle e caiu. Acrescenta que o mau estado dos pneus contribuiu para o acidente.

Requer a reforma da sentença e a condenação do autor à verba honorária de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no id. 127051777.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor alega na inicial que 35 dias após contratar o seguro perdeu o controle de sua motocicleta no acostamento e caiu ao tentar se esquivar de um veículo que realizava naquele momento ultrapassagem arriscada.

A seguradora negou a cobertura do sinistro sob o fundamento de que o pneu dianteiro da moto estaria gasto, o que teria colaborado com o acidente, e por essa razão pede a exclusão dos danos materiais.

Como bem registrou o juízo de origem, a ré não comprovou essa alegação, portanto não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC.

E mais, o seguro foi contratado 35 dias antes do episódio, ou seja, a moto tinha se submetido recentemente a vistoria, como mostram as fotografias juntadas no id. 127051716, págs. 1, 2, 3, e no id. 127051717, págs. 1, 2, 3, as quais a ré não rechaçou.

Posto isso, o conjunto probatório constante na lide leva à conclusão de que a seguradora tinha ciência das condições dos pneus e da motocicleta no momento da contratação do seguro. Dessa maneira, é devida a indenização pelos prejuízos materiais.

O autor ressalta que o dano moral está comprovado e consistiria no fato de ter permanecido por 1 ano e 8 meses sem a sua moto, que utilizava para ir à faculdade, ao trabalho (garçom) entre outras atividades. Pede seu arbitramento em R$10.000,00.

O descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário haver prova de situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, à dignidade ou grave desconsideração.

Conforme lição de Sílvio de Salvo Venosa, o “
dano moral, ou melhor dizendo, não patrimonial, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável.
Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização
. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
[...]
O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica.
Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso
”.

(Código Civil Interpretado, 2a. ed. - São Paulo, Atlas, 2011).

Apesar dos argumentos expostos pelo autor, não ficou demonstrado que a demora imotivada no recebimento da quantia estipulada na apólice tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica para autorizar a reparação pleiteada.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 15/04/2019).

O autor também diz que existe a possibilidade de conserto da moto, o que deverá ser observado em fase de liquidação de sentença, e que por isso deve constar na sentença que a reparação integral do dano deve se dar nos termos da apólice
, “retirando-se a expressão “conforme cláusula 13.2 e seguintes
”, pois esse item se refere a perda total.

De fato, a referida cláusula dispõe sobre dano irreparável. Por conseguinte, tem de ser consignado na sentença que a reparação integral do dano material deve respeitar os limites da apólice.

Por fim, ambas as partes recorrem da sucumbência recíproca.

O
art. 86 do CPC preconiza que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Logo,
em decorrência do parcial provimento, ambos foram condenados às custas e honorários de 15% sobre o valor da causa. E essa situação
se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio na proporção em que cada um sucumbiu.

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa. E a importância definida para os honorários não comporta alteração porquanto é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso do autor

somente para determinar que na sentença conste que a reparação integral do dano deve respeitar os limites da apólice.
Nego provimento ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022